Tribunal: TJBA
Processo: 8000039-61.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000039-61.2023.8.05.0090 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ARJONES OLIVEIRA ALMEIDA Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE IACU Advogado(s):ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE IAÇU/BA. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS EM DEZEMBRO/2012. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA EM PRIMEIRO GRAU ACERTADAMENTE. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA EM JANEIRO/2017. NOVA INTERRUPÇÃO EM 2018. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 202 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Insatisfeita, a parte Autora/Apelante recorre, aduzindo que a ação versa acerca de cumprimento de sentença oriunda da ação coletiva 0000317-53.2013.8.05.0090 manejada pela entidade sindical - APLB SINDICATO – NÚCLEO SINDICAL DE IAÇU. Assevera ser indevida a decretação da prescrição “uma vez que a entidade sindical já havia suscitado, anteriormente e tempestivamente, o pedido de execução coletivo”. Pugna, ao final, pela condenação da municipalidade ao pagamento das gratificações e adicionais que deixaram de serem pagos em dezembro/2012. 2. Da detida análise dos autos, mostra-se acertada a sentença fustigada, eis que, em verdade, não se tratar de uma ação de cumprimento de sentença do Mandado de Segurança coletivo 0000317-53.2013.8.05.0090 impetrado pela entidade sindical - APLB SINDICATO – NÚCLEO SINDICAL DE IAÇU, mas sim de uma ação de cobrança individual, consoante se extrai da petição inicial de id. 53497237. 3. Ressalte-se que, esmiuçando a peça vestibular, em momento algum a parte autora menciona a existência do MS coletivo ou que se tratava de uma ação de cumprimento de sentença. 4. Assim sendo, por se tratar de verbas inadimplidas no mês de dezembro de 2012, o ajuizamento da ação individual de cobrança teria como termo final o mês de dezembro/2017, ou, considerando-se a existência de MS Coletivo impetrado pela entidade sindical, a qual interromperia o prazo prescricional, este recomeça quando do seu trânsito em julgado (27/01/2017), um novo termo final seria 27/01/2022, entretanto, a presente ação só foi ajuizada em 13/01/2023, ensejando, assim, a acertada decretação da prescrição, haja vista que o prazo prescricional só se interrompe uma única vez, nos termos do art. 202 do Código Civil e consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000039-61.2023.8.05.0090, em que figuram como apelante ARJONES OLIVEIRA ALMEIDA e como apelada MUNICIPIO DE IACU. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .